Tribunal: TJSP
Processo: 0002697-16.2000.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Prescrição – Ocorrência – Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua redação original, anterior à LC no 118/05 – Afastamento da Súmula no 106 do STJ – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614072
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002697-16.2000.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LEME, é apelado JOSE EDUARDO LACERDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002697-16.2000.8.26.0318 -Voto no
2
VOTO No 17307/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0002697-16.2000.8.26.0318
APELANTE: Município de Leme
APELADO: Jose Eduardo Lacerda
APELAÇÃO
Execução fiscal
Prescrição
Ocorrência

Aplicabilidade do art. 174, parágrafo único, I, do CTN, em sua
redação original, anterior à LC no 118/05
Afastamento da
Súmula no 106 do STJ
Sentença mantida
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Leme contra sentença que, em execução fiscal, ajuizada contra Jose Eduardo
Lacerda extinguiu de ofício o feito, em virtude do reconhecimento da prescrição.
Inconformado, o apelante alega, em síntese, a inocorrência
da prescrição. Também alega que a culpa da morosidade no processo é da
Justiça.
É o relatório.
De rigor o desprovimento do recurso.
Não se olvide que a prescrição pode ser decretada de ofício
pelo juiz, sem a necessidade de prévia oitiva das partes, em virtude da
oportunidade da exequente invocar, nas razões de apelação, possíveis óbices à
extinção:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO. OITIVA DO PODER
PÚBLICO. INEXISTÊNCIA. CAUSAS DE SUSPENSÃO E
INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL APRECIADAS PELO
TRIBUNAL A QUO EM APELAÇÃO. NULIDADE SUPRIDA.
PRECEDENTE.
1. É pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o reconhecimento
da prescrição intercorrente depende da prévia oitiva da Fazenda Pública.
2. Apesar da ausência de oitiva, se o Fisco teve oportunidade de
argüir a existência de possíveis causas interruptivas e suspensivas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002697-16.2000.8.26.0318 -Voto no
3
do prazo prescricional, nas razões da Apelação, não deve ser
reconhecida a nulidade da decisão recorrida, em atenção aos
princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das
formas. Precedente do STJ, nos termos do art. 40, § 4o, da Lei
6.830/1980. 3. Agravo Regimental não provido.
(STJ, AgRg no RE no 1.157.760/MT, Rel. Min. Herman Benjamin,
Segunda Turma, J. em 23/02/2010, DJe em 04/03/2010). (g. n.).
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi ajuizada
em 16/05/2000 objetivando a cobrança de ISS e taxas dos exercícios de 1996 a
1998. A citação por edital foi realizada em 30/07/2007. A sentença sobreveio em
09/02/2015 extinguindo o processo em decorrência da prescrição.
No caso dos autos, nota-se que não houve citação da parte
executada dentro do quinquênio legal. Portanto, adequado o reconhecimento da
prescrição e a consequente extinção do feito, ante o decurso de mais de cinco
anos desde a constituição definitiva do crédito tributário.
Cumpre observar que, à época em que proposta a
demanda, aplicava-se a redação original do art. 174, do Código Tributário
Nacional. Ou seja, para as execuções em que o despacho que ordena a citação
foi proferido antes da entrada em vigor da Lei Complementar no 118/05, o prazo
prescricional se interrompe somente com a citação válida, ato que não ocorreu na
hipótese.
Não obstante existirem elementos que apontem a eventuais
falhas atribuídas à máquina judiciária, fato é que a Municipalidade, após o
ajuizamento da ação, não procurou dar o devido prosseguimento na busca de
satisfazer seu crédito até que este fosse atingido pela prescrição, conforme
destacado pelo magistrado a quo. De igual modo, a dificuldade de localização do
devedor não representa causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.
Considerando-se que entre o vencimento das parcelas e a
presente data não há qualquer causa interruptiva da prescrição, imperioso
reconhecer o decurso do prazo de cinco anos, nos termos do art. 174 do CTN, in
verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5
(cinco) anos, contados da data da sua constituição definitiva. (g.n)
Para fins de acesso aos Tribunais Superiores, consideram-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0002697-16.2000.8.26.0318 -Voto no
4
se prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados pelos
litigantes, ressalvando-se que o V. acórdão não está obrigado a rebater todos os
argumentos por eles suscitados, nem a discorrer sobre os dispositivos dele
invocados, se encontrou razões suficientes para fundamentar a decisão.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator